Tribunal: TJPA
Processo: 0806205-21.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9997 - Atos Administrativos
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806205-21.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: VIP - GESTAO E LOGISTICA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM TUTELA ANTECEDENTE. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. EMPRESA CONTRATADA PARA GUARDA E LEILÃO DE VEÍCULOS APREENDIDOS PELO DETRAN-PA RECORRE AO JUDICIÁRIO SOB O ARGUMENTO DE DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO FIRMADO COM A AUTARQUIA DE TRÂNSITO. DECISÃO RECORRIDA QUE ORDENA O CUMPRIMENTO DAS AVENÇAS. ALEGAÇÃO DE INTERFERÊNCIA DO JUDICIÁRIO QUE NÃO SE SUSTENTA. SUSPENSÃO UNILATERAL DO CONTRATO SEM OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO POR PARTE DO DETRAN-PA QUE NO EXERCÍCIO DA AUTOTUTELA REVIU O ATO INQUINADO NO PROCESSO DE ORIGEM ANULANDO-O NOS TERMOS DA PORTARIA 334/2019. INTERESSE TANTO DA AGRAVADA QUANTO DO AGRAVANTE EM PÔR FIM AO PROCESSO DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE FATOS E ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos
, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO

AO RECURSO
nos termos do voto da eminente Relatora.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto em contra decisão que concedeu
TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE para que o DETRAN-PA cumpra integralmente todas as obrigações previstas no contrato celebrado entre as partes, obedecendo ao calendário de leilões previamente divulgado, e que pratique regularmente todos os atos inerentes ao procedimento previsto na Resolução do CONTRAN nº 623, em especial, quanto à incumbência de proceder à publicação dos editais de leilão no Diário Oficial, e se abstenha de criar qualquer embaraço à realização dos sobreditos leilões públicos.

Em apertada síntese a empresa VIP GESTÃO E LOGÍSTICA S.A. ajuizou o pedido de tutela afirmando estar sendo compelida a manter a prestação dos serviços nos termos do com base no Contrato nº 084/2014 firmado com o DETRAN-PA sem a percepção de nenhuma das modalidades de remuneração contratualmente previstas, gerando, somente a manutenção dos pátios de retenção, despesas mensais estimadas em R$800.000,00 (oitocentos mil reais).

Uma vez deferida a tutela o DETRAN-PA recorre alegando essencialmente interferência do Poder Judiciário no mérito administrativo pois a decisão impede que a autarquia de trânsito exerça a fiscalização do contrato e delibere acerca da sua execução de acordo com indícios de irregularidade na prestação do serviço objeto do contrato.

Sustenta que a empresa agravada não apresentou as certidões negativas para fazer jus ao pagamento das faturas; que a forma de pagamento está estipulada pela Resolução 623/2016-CONTRAN de forma que esse procedimento está vinculado a norma; que de acordo com a fiscalização do contrato foram apontadas irregularidades que possibilitam a rescisão contratual; que a decisão atenta contra o interesse público.

Pede a concessão de efeito suspensivo e o provimento do agravo com a reforma definitiva da decisão.

Neguei o efeito suspensivo em ID882248.

Contrarrazões em ID947960.

Agravo interno em ID1047166.

O Ministério Público se manifestou pelo não provimento do recurso ID8720625.

É o essencial a relatar.

VOTO

Conheço para negar provimento ao agravo de instrumento e por conseguinte, prejudicado o agravo interno.

Em momento algum a decisão recorrida determina o descumprimento da norma de regência, qual seja, a Resolução 623/2016-CONTRAN e, por conseguinte, a forma de movimentação financeira dos valores apurados nos leilões dos veículos apreendidos pelo DETRAN e sobre a guarda da agravante.

Quanto a interferência do Poder Judiciário, vale lembrar que todos os argumentos apresentados pelo agravante parecem estar lastreados em um relatório de fiscalização da equipe responsável pela fiscalização do respectivo contrato, mas, parece não ter sido juntado aos autos nenhuma notificação formal da empresa agravada, tampouco foi demonstrada a abertura de processo administrativo para apuração das irregularidades sugeridas na peça recursal, o que por si já se configura em um grave problema de gestão, considerando precipuamente que o instituto do contrato administrativo caracteriza-se por um regime extremamente severo atinente à fiscalização e acompanhamento da execução e do adimplemento por parte do particular.

Não é razoável acolher a tese da Administração quando essa não demonstrou ter adotado a medida legal, com a instauração de processo administrativo, pois vinculada ao princípio da legalidade estrita tem o dever de ser a guardiã do interesse público, e deve exercer esse ofício observando o devido processo administrativo quando só então poderá atestar as irregularidades na execução do contrato aplicando toda espécie de sanção que a lei dispõe.

Pelo que consta nos autos o Relatório de Fiscalização do Contrato (ID833909) houve a formalização do pedido de abertura de processo administrativo para apuração de eventual responsabilidade contratual da agravada, tudo com o devido contencioso, bem como sugeriu a abertura de novo procedimento licitatório, havendo, ainda, referência à uma recomendação do Parquet quanto a demora na realização dos leilões que estaria acarretando depreciação excessiva dos bens leiloados e que a comissão sugeria a rescisão unilateral do contrato.

Contudo, não consta que tais sugestões tenham sido levadas a termo pela direção do órgão.

Finalmente, consta nos autos de origem que a agravada requereu a extinção do processo sem resolução do mérito, o que foi em parte acolhido pelo DETRAN-PA, depois de a autarquia ter reconhecido a ofensa ao devido processo administrativo nos autos do processo nº 2018/227238 que trata de apuração de eventual responsabilidade por descumprimento do Contrato Administrativo nº 084/2014, conforme DOE Nº 33793.

Ante o exposto, em juízo maduro reconheço que o DETRAN-PA suspendeu unilateralmente a execução do contrato sem promover o devido processo administrativo, isto é, sem que fosse oportunizado o contraditório e, uma vez suspensos os pagamentos devidos por serviços já prestados, em tese, pode ocorrer enriquecimento ilícito de parte da Administração, pelo que confirmo o juízo de admissibilidade e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo hígida a decisão recorrida embora se registre e perda superveniente do próprio objeto da ação, pelo menos em parte, pela extinção do contrato por decurso da sua vigência.

É o voto.

Belém(PA), data do sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 04/12/2023